Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018993-46.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ARNOR RODRIGUES CARLOS, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS AUGUSTO FILHO APELADO: ARNOR RODRIGUES CARLOS, CARLOS AUGUSTO FILHO, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pela parte Autora, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER (ID 17376088) e pelas partes Rés, ARNOR RODRIGUES CARLOS, ARTUR PEREIRA DA CONCEICAO, ATAIDE SOARES RODRIGUES, AUGUSTO LIMA FERREIRA, AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS e CARLOS AUGUSTO FILHO (ID 17376095), em face da Sentença (ID 17376072), proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de embargos à execução de n° 0018993-46.2015.8.07.0018. As partes ARNOR RODRIGUES CARLOS E OUTROS requerem a retirada do processo da pauta de sessão virtual, transladando-a para sessão presencial por videoconferência. DEFIRO o pedido das partes ARNOR RODRIGUES CARLOS E OUTROS, conforme Art. 4o, IV, da portaria GPR no 1.029/2018 e do Art. 12 da portaria conjunta no 52/2020. À Secretaria da 3a Turma Cível para que retire o processo da pauta da 33a sessão ordinária virtual e o inclua em pauta de sessão presencial por videoconferência a ser designada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020 13:47:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador